Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-72.2022.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-72.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), HELEN DAYANE LOURENCO DA SILVA - CPF: 060.469.643-42 (EMBARGADO), VICTOR LUIZ CORREA DE LUCCA - CPF: 082.845.819-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade de taxa de juros contratual fixada em 22% ao mês, por superar significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedente do STJ, com a finalidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados pela parte, bem como sobre precedente jurisprudencial, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas nas hipóteses legalmente previstas, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a abusividade da taxa de juros com base na discrepância em relação à média de mercado, o que evidencia a inexistência de omissão.

A alegação de atuação com público de maior risco foi analisada e afastada por ausência de comprovação concreta, não sendo apta a justificar encargos excessivos.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma substancial, conforme orientação consolidada da doutrina e da jurisprudência.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos, em face do acórdão proferido no recurso de apelação
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada com o teor do julgado, a instituição financeira embargante opõe o presente recurso integrativo, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre dispositivos legais (arts. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; art. 42 do CDC), bem como sobre precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.821.182/RS), para fins de prequestionamento.

Assevera que a ausência de enfrentamento explícito dos referidos dispositivos inviabiliza o acesso às instâncias superiores, motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios, ainda que sem efeitos modificativos.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. T
anto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta o banco embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre dispositivos legais (arts. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; art. 42 do CDC), bem como sobre precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.821.182/RS), para fins de prequestionamento.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Conforme se extrai do julgado, restou expressamente consignado que a taxa de juros de 22% ao mês se mostrava manifestamente excessiva, por superar em mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, circunstância apta a evidenciar a abusividade contratual.

Ademais, o acórdão também enfrentou a tese defensiva da instituição financeira no sentido de que atua com público de maior risco, concluindo, de forma fundamentada, que tal alegação genérica não se presta a justificar a imposição de encargos tão elevados, sobretudo diante da ausência de prova concreta das peculiaridades do caso.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao exame da matéria de fundo, pois a controvérsia foi devidamente analisada sob todos os seus aspectos essenciais.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026